Tribunal: TJDFT
Processo: 0703990-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS PREVENTIVO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ADITAMENTO DA DENÚNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO OU ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. A decretação de nulidade no processo depende da demonstração de prejuízo, o que não ocorreu no caso dos autos.
2. Não se tratando de nova definição jurídica do fato, mas sim de alteração na descrição de circunstâncias relacionadas ao fato originalmente imputado, não há de se falar em mutatio libelli, mas sim em correção ou retificação da denúncia, nos termos do art. 569, do CPP, aceitável desde que assegurado o pleno contraditório e a ampla defesa do acusado.
3. Ordem denegada.